Tribunal: TJES
Processo: 0018284-34.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018284-34.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DMA DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA: ARGUIÇÃO REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PARCELAMENTO DE COMPRAS. VALOR MÍNIMO DE PRESTAÇÃO. LIBERALIDADE DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. LEI FEDERAL Nº 13.455/2017. RETROATIVIDADE DE NORMA ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a anulação de autos de infração lavrados por imposição de valor mínimo de parcela (R$ 10,00) para pagamentos em cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o julgamento monocrático padece de nulidade; (ii) estabelecer se a exigência de valor mínimo para o parcelamento de compras constitui prática abusiva ou se configura exercício legítimo da autonomia privada, especialmente diante da eficácia retroativa da Lei Federal nº 13.455/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reapreciação do recurso pelo órgão colegiado supera eventual nulidade da decisão monocrática, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O parcelamento de compras constitui liberalidade do fornecedor e não obrigação legal, uma vez que o credor não detém o dever de receber por partes se não houver convenção prévia, nos termos dos artigos 314 e 315 do Código Civil.

Inexiste exigência de vantagem manifestamente excessiva, prevista no inciso V do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, na fixação de valor mínimo de parcela quando o preço nominal do produto permanece inalterado.

A Lei Federal nº 13.455/2017 autoriza expressamente a diferenciação de preços de bens e serviços em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado.

A norma administrativa mais benéfica possui eficácia retroativa quando deixa de sancionar determinado comportamento ou o torna lícito.

A autonomia privada e a livre iniciativa fundamentam a conduta do estabelecimento comercial, o que torna insubsistente a pretensão punitiva municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento pelo órgão colegiado supre vícios de fundamentação ou de competência da decisão monocrática.

O fornecedor possui a prerrogativa de estabelecer condições para o parcelamento de dívidas, inexistindo obrigação legal de fracionar o recebimento do crédito.

A fixação de valor mínimo para prestações no cartão de crédito não configura prática abusiva se preservado o valor nominal do bem.

Aplica-se retroativamente a norma administrativa mais benéfica que retira o caráter ilícito de conduta objeto de sanção anterior.

Dispositivos relevantes citados
: Inciso V do art. 39 da Lei 8.078/1990; arts. 314 e 315 da Lei 10.406/2002; art. 1º da Lei 13.455/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.049.974/SP, j. 03.08.2010; TJES, Apelação nº 024080465404, rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 26.03.2013; STJ, REsp n. 1402893/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 11.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO IN
TERNO N
A
APELAÇÃO CÍVEL

N.º
0018284-34.2013.8.08.0024

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: DMA DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de agravo interno manejado em razão do
decisum

id nº 8625522, da lavra do Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que negou provimento à apelação interposta pelo ora agravante.

Nas razões recursais, aduziu-se, em suma, a higidez da autuação administrativa, pois à época dos fatos (2012/2013) a diferenciação de preços ou condições por forma de pagamento constituía prática abusiva vedada pelo art. 39, V, do CDC. Ademais, houve, segundo o recorrente, equívoco na forma monocrática de decisão, pugnando-se pela anulação da decisão monocrática ou, sucessivamente, pelo provimento da apelação para manter a multa aplicada.

Nova reflexão sobre o caso, porém, não resulta em alteração do deslinde conferido, destacando-se, de logo, “que eventual nulidade da decisão monocrática resta superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado” (STJ, REsp n. 1.049.974/SP, publicado em 3/8/2010).

A insurgência municipal volta-se contra o reconhecimento da insubsistência dos autos de infração lavrados contra a recorrida. Alega o Município que a imposição de valor mínimo de parcela (R$10,00 – dez reais) cerceia a liberdade de escolha do consumidor e configura vantagem excessiva para o fornecedor. Entretanto, coaduno integralmente com os fundamentos exarados tanto na sentença de piso quanto na decisão monocrática ora agravada.

Primeiramente, sob a ótica da legislação civilista e consumerista clássica, deve-se consignar que o parcelamento de compras constitui uma liberalidade do fornecedor, e não uma obrigação legal. Nos termos dos artigos 314 e 315 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber por partes se assim não foi convencionado, e as dívidas em dinheiro devem ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal.

Dessa forma, não se vislumbra, na espécie, exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, I e V, do CDC), porquanto o preço do produto permanece inalterado, inexistindo condicionamento da compra de um bem à aquisição de outro ou a imposição de ônus desproporcional.

Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

"CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO - EXIGÊNCIA PELO EMPRESÁRIO DE VALOR MÍNIMO DE PRESTAÇÃO PARA PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA, DESPROPORCIONAL OU ONEROSIDADE EXCESSIVA - EXERCÍCIO LEGÍTIMO DE PRERROGATIVA EMPRESARIAL LASTREADA NO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E DITAMES DOS ARTS. 314 E 315 CC [...] 2 - Segundo as regras expressas de nosso ordenamento civil, inscritas nos arts 314 e 315 do CC, a empresa não é obrigada a parcelar o recebimento de seu crédito e nem receber pagamento de qualquer outra maneira que não seja em moeda corrente nacional e à vista [...]" (TJES, Apelação nº 024080465404, Relator Designado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 26/03/2013).

Reforçando tal entendimento, adveio a Lei Federal nº 13.455/2017, que expressamente autorizou a diferenciação de preços de bens e serviços em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado.

A tese do Município de que tal lei não poderia retroagir para atingir fatos ocorridos em 2012 e 2013 sucumbe diante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Superior firmou o entendimento de que a norma que deixa de sancionar determinado comportamento ou que o torna lícito — como é o caso da autorização de diferenciação de preços/condições por forma de pagamento — é considerada norma administrativa mais benéfica, sendo dotada de eficácia retroativa.

Vejamos o precedente paradigma citado na decisão agravada:

"ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL [...] PRETENSÃO DE VER RECONHECIDA A VALIDADE DE PREÇO A MAIOR PARA O CONSUMIDOR QUE PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PRÁTICA HODIERNAMENTE AUTORIZADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ART. 1º DA LEI N. 13.455/17. ALCANCE RETROATIVO. [...] 3. A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa." (STJ, REsp: 1402893 MG 2013/0302333-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, T1, Julgamento: 11/04/2019).

Dessa forma, resta cristalina a insubsistência da pretensão punitiva municipal. Seja pela ausência de abusividade intrínseca à conduta — que constitui exercício da autonomia privada e da livre iniciativa — seja pela superveniência de legislação autorizadora com efeitos retroativos, a manutenção da anulação das multas é medida que se impõe para preservar a legalidade administrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que confirmou a procedência da pretensão anulatória.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.